Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702030-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO ROCHA LIMA AGRAVADO: ELIER SOARES DA ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja deferida a busca e apreensão do veículo Honda Civic, LXS FLEX, cor prata, placa JIH4J45, chassi 93HFA65409Z123382, ano 2009, modelo 2009, código RENAVAM 00148627110, localizado no endereço QC 6, conjunto 23, casa 16, Riacho Fundo – II/DF, CEP: 71882- 273. Em síntese, alega ter vendido veículo ainda financiado ao Agravado, o qual não efetuou o pagamento acordado. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR Cabe à parte optar pelo juízo comum ou juizado especial; neste, em razão da almejada celeridade e simplicidade, restringe-se o agravo de instrumento às hipóteses excepcionais em que há grave risco de lesão, como ações de saúde. No sistema dos juizados especiais cíveis, o agravo de instrumento é previsto apenas contra a Fazenda Pública ou em cumprimento de sentença e execução, sendo admitido em ação de conhecimento excepcionalmente somente em casos de comprovado risco de lesão grave ou de difícil reparação à parte, conforme o disposto no art. 80 do RITR: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (grifos nossos) Esse não é o caso dos autos. Não restou demonstrado o risco de lesão grave. Embora o Autor alegue o inadimplemento, não há risco de lesão grave que impeça a instrução processual. A lide se resume, portanto, ao inadimplemento contratual e restituição do veículo. Desse modo, deverá o Agravante aguardar a instrução processual, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, diante da ausência do perigo da demora. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de lesão grave, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora